Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DE TRANSAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE. PAGAMENTO PARCIAL. LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente, reconhecendo a satisfação da obrigação de fazer imposta na sentença, limitando a multa coercitiva complementar ao valor de R$ 4.000,00 e extinguindo o processo, nos termos do art. 51, caput da Lei no 9.099/95 c/c art. 924, II do CPC.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie, uma vez que a decisão recorrida colocou fim ao processo, apresentando, portanto natureza de sentença. Preparo regular (ID 65787024). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 65787036).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cumprimento da obrigação de fazer e na incidência de majoração da astreinte. Em suas razões recusais, a recorrente alegou que foi estipulada multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00, a contar de 14/02/2023, sendo que, em 04/05/2023, a multa diária foi aumentada para R$ 1.000,00, até o limite de R$ 40.000,00. Discorreu que, em 19/06/2023, foi proferida decisão na qual constou que a incidência da multa diária de R$ 1.000,00, somente ocorreria após o transcurso do prazo estipulado na decisão anterior e que, em 27/09/2023 foi suspensa a aplicação das astreintes. Destacou que no período de 14/02/2023 até 27/09/2023 houve a incidência das astreintes ante o descumprimento da obrigação de fazer. Defendeu que os recorridos nunca cumpriram a obrigação e continuam realizando cobranças indevidas nas faturas do cartão de crédito. Sustentou que os recorridos não cancelaram os encargos decorrentes da declaração de inexigibilidade da transação contestada e nem os parcelamentos automáticos resultantes da incidência de juros e taxas. Pontuou que impugnou todos os valores cobrados nas faturas do cartão de crédito desde o evento lesivo. Requereu a determinação de prosseguimento da ação, o imediato levantamento da quantia de R$ 14.000,00 e a contabilização da multa coercitiva no valor de R$ 153.200,00, referente ao período de 25/04/2023 até 27/09/2023.
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. As alegações formuladas pela autora de que permanecem sendo cobrados débitos do cartão de crédito relativos à compra declarada inexigível não foram demonstradas. Embora haja comprovação de que há débitos pendentes de pagamento, não é possível vinculá-los ao valor declarado inexigível por sentença, diante da atitude da autora de passar a efetuar reiterados cálculos unilaterais em cada fatura vencida, realizando o pagamento de valores inferiores à fatura, desprovidos de qualquer planilha ou memória de cálculo, ônus que lhe incumbe e que atrai, no mínimo, a culpa concorrente em relação à perpetuação da situação por tanto tempo.
6. A revisão da cobrança de fatura não é evento diário e deve ser realizada até o vencimento da próxima fatura. No caso concreto, durante o período de tramitação do cumprimento de sentença, a credora apresentou inúmeras petições, reiteradas em intervalo curtíssimo de tempo, regadas de argumentações e inconformismos quanto às questões adjacentes à matéria de fato, tais como os questionamentos relativos à atuação processual da defesa do Banco, os quais vieram desprovidos de demonstração clara do direito alegado. A juntada de faturas de cartão de crédito com anotações feitas a caneta, sugerindo outro valor devido, sem apontar os débitos que entende indevidos e a sua correlação com o débito objeto de sentença em nada contribuíram e, pior, trouxeram enorme tumulto processual.
7. Por outro lado, também é evidente a ausência de cooperação dos recorridos para o deslinde da questão, porquanto a defesa limitou-se, a todo o tempo, a juntar aos autos telas sistêmicas com o apontamento dos valores que foram objeto de estorno. Assim, o fato é que ambas as partes não agiram sob o princípio da cooperação para a resolução da demanda.
8. Em relação às astreintes, a multa de R$ 1.000,00 foi fixada somente em 19/06/2023, conforme decisão de ID 65786879, sendo que constou claramente que a astreinte majorada somente seria passível de incidência após a realização do SISBAJUD e intimação dos devedores para cumprimento da obrigação de fazer (ID 65786872). A consulta ao SISBAJUD não foi realizada, em razão do depósito da quantia de R$ 10.000,00 efetuado pelos executados (ID 65786884), cuja quantia abarcou a multa no período de 14/02/2023 até 11/07/2023.
9. Considerando a hipossuficiência relativa da consumidora, a qual pretendeu empreender por conta própria a execução de sentença efetuando pagamentos parciais sem informar minimamente a memória de seus cálculos ou mesmo apontar claramente os valores que entende indevidos (limitou-se a juntar faturas com anotações a caneta nas peças originais), o cerceamento imposto à instituição financeira a título de astreintes pela demora no cumprimento da decisão judicial no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) mostra-se razoável e suficiente à reparação civil decorrente do descumprimento da obrigação. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das astreintes (objeto do recurso), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.